Tribunal: STF
Processo: AO 586
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-24
Data de publicação: 1999-06-24

Ementa:
EMENTA:  LEI Nº 11.325, DE 17.5.99, DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. ELEVAÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
QUE  COMPÕE  OS  VENCIMENTOS  DOS  INTEGRANTES  DA  MAGISTRATURA
RIO-GRANDENSE.
Vantagem cujo pagamento não se acha condicionado, apenas,
à prévia dotação orçamentária, mas também à autorização específica
da despesa na lei de diretrizes orçamentárias, prevista no art. 169,
II, da Constituição, formalidade, no caso, ainda não cumprida,
encontrando-se a lei em tela, por isso,  sem condições de execução.
Medida cautelar deferida.